Tribunal: TCU
Processo: 028.055/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em favor do Sr. Luiz Romulo da Silva Ribeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Luiz Romulo da Silva Ribeiro, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência desta deliberação ao interessado; e 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, a rubrica judicial referente à GDIBGE, por estar sendo calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.